Tribunal: TJES
Processo: 5020199-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020199-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAILSON MARIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020199-09.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ANAILSON MARIANO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. DESATENÇÃO NA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANAILSON MARIANO DOS SANTOS
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que financiou o veículo HYUNDAI/HB20S, placa PPE1J79 junto ao requerido. Destaca, no entanto, que recebeu o boleto referente a julho de 2023 via Whatsapp, realizando o pagamento, quando então depois verificou que o mesmo era falso, pois constava como beneficiária a pessoa de José Cláudio Marques. Afirma também ter pago a parcela de maio, no entanto, também constou negativação em seu nome. Busca, assim, a declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 7177503), o requerido informou que não enviou nenhum boleto falso ao autor, motivo pelo qual se o mesmo realizou algum pagamento foi por sua culpa exclusiva.

A sentença (ID 7177547) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7177549), informando que houve vazamento de seus dados, considerando que o fraudador tinha conhecimento prévio de informações pessoais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7177552), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor.

Em que pese a aplicação da Súmula 479 do STJ, verifico que o autor foi bastante desatento. Ao receber e efetuar o pagamento do boleto deixou de se atentar para o fato de que o mesmo apresentava como beneficiário “JOSE CLAUDIO JAQUES”, pessoa física com CPF 176.354.488-54 (ID 7176878).

Ora, tratando-se de beneficiário, a princípio, diverso do real (BANCO PAN S/A), era no mínimo de se estranhar a sua autenticidade. Assim, pelos fatos narrados, restou demonstrado que o requerente não adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade do documento pago.

Em relação à parcela de julho, o entendimento do magistrado de piso foi certeiro:

“Além disso, no tocante à parcela do mês de julho, evidencia-se que o requerente não obteve o boleto por meio de aplicativo da ré, mas sim através do número de WhatsApp utilizado por terceiro fraudador, conforme prints trazidos pelo próprio autor no ID. 29578780, em que é possível perceber que não existiam mensagens anteriores trocadas”.

Assim, a meu ver, inexiste qualquer falha no serviço de segurança do recorrente e não há como responsabilizá-lo pelos prejuízos suportados pelo autor, que incidiu nos mesmos por culpa exclusiva, restando ausentes os requisitos da responsabilidade objetiva.

Embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade dos réus, típica hipótese do artigo 14, inciso II, § 3o, do CDC, sendo de rigor o não acolhimento do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)